Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700448-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A AGRAVADO: FABIO MAIA LIMP DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (n. 0024413-49.2016.8.07.0001), deflagrado por Fábio Maia Limp de Azevedo, em que o d. juízo a quo julgou extinto o processo pelo pagamento, determinando, após o trânsito em julgado, o arquivamento do feito, uma vez que o depósito do valor da condenação pelas requeridas JFE 2 e João Fortes Engenharia S/A, na data de 22/06/2018, já fora levantado pela parte exequente (ID 13578702). Em suas razões recursais, alega a executada, ora agravante, a existência de error in judicando, porquanto o magistrado de origem reconheceu a inexistência de mobília no imóvel objeto de liquidação para apuração do valor dos lucros cessantes, porém deixou de aplicar a depreciação de 15%, conforme laudo pericial homologado, contrariando, outrossim, acordão da 1a Turma Cível. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a cassação da decisão agravada, a fim de que seja aplicado o percentual de depreciação. No mérito, a reforma da decisão. Preparo regular (ID’s 13574208 e 13578659). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. De início, impende salientar o conceito de sentença trazido pelo artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Ao que se vê dos autos, verifica-se que o recurso interposto tem como objetivo combater a decisão que, reconhecendo o pagamento, extinguiu o feito. Nesse panorama, percebe-se, sem dificuldades, que o ato combatido não constitui mera decisão interlocutória, porquanto, uma vez entendido que a dívida exequenda restou adimplida, a atividade de cumprimento de sentença não mais prosseguirá, encerrando-se, pois, o procedimento em 1a instância. Com efeito, o ato recorrido importou em verdadeira extinção do cumprimento, o que, por conseguinte, o revestiu de natureza jurídica de sentença, inclusive assim nominado, pelo que, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso cabível para desafia-lo é a apelação, e não o agravo de instrumento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em importante e recente julgado a respeito do tema, constante do Informativo no 630, posicionou-se no mesmo sentido. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018, grifo nosso) Confira-se, ainda, precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA DO ATO JUDICIAL. SENTENÇA. ART. 203, CPC. RECURSO CABÍVEL. ART. 1.009, CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O ato judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue o processo tem natureza de sentença e desafia recurso de apelação (§3o art. 256 c/c art. 203 c/c art. 1.009, CPC). 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1100774, 07001671420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Para saber o recurso cabível, deve-se analisar a natureza jurídica do provimento jurisdicional. 2. Quando o pronunciamento judicial impugnado deixar claro que houve a extinção da fase de cumprimento de sentença, cabível o recurso apelatório. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.946301, 20160020047780AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 13/06/2016. Pág.: 365/382, grifo nosso) Desta feita, diante da inadequação do recurso e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, posto tratar-se de erro grosseiro, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora